Tribunal: CARF
Processo: 11020.721194/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721194/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.118 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
DIANA SALVADORI BRANDELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE
REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20,
de 1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 09-58.350, da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MF (DRJ/JFA)
que julgou procedente o lançamento referente à contribuição do segurado, haja vista que A
recorrente foi considerada contribuinte individual, vinculado ao Regime Geral da Previdência
Social, por ser titular de cartório.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721194/2012-19
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.118 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721194/2012-19

Como motivação do lançamento, o Relatório Fiscal de folhas 16 a 23 aponta o seguinte:
3. O art. 9o da Instrução Normativa - IN/RFB no 971/2009 disciplina que: “Deve
contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998; (grifo nosso)
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir de 21
de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994;
(...)
4. Sendo assim, por meio do Processo Fiscal em questão estamos lançando as
contribuições previdenciárias do período de 01/2009 a 12/2010 para custeio dos
benefícios previdenciários previstos na Lei no 8.213/91, visto que o sujeito passivo
possui a condição de segurado obrigatório da previdência social, na qualidade de
contribuinte individual pessoalmente responsável pelo recolhimento das contribuições
incidentes sobre os rendimentos auferidos de pessoas físicas, conforme determina o
artigo 30, inciso II, da Lei no 8.212/91. Esclarecemos, por oportuno, que as
contribuições do período de 01/2007 a 12/2008 estão sendo lançadas através do
Processo Fiscal no 11.020.721.193/2012-66.
5. Em resposta, de 27/03/2012, ao TIPF, o sujeito passivo não contesta o não
recolhimento de contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social
no período fiscalizado, uma vez que alega permanecer vinculado ao Regime Próprio de
Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS), conforme documentação
anexa.
5.1. As bases de cálculo das contribuições ora lançadas constam no Quadro
Demonstrativo – parte integrante do Termo de início de procedimento Fiscal – TIPF –
item no 07 – coluna “TETO MÁXIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO”, uma vez o
previsto no artigo 28, inciso III, § 5o, da Lei no 8.212/91, já que os valores recebidos por
serviços prestados são bem superiores ao referido Teto.
A ciência do lançamento deu-se em 2/5/2012 (folha 50).
Em 30/5/2012 há protocolização de impugnação (folhas 53 e seguintes), por procuração.
Como preliminar, alega que a previsão de enquadramento de segurado obrigatório
contida no art. 12, V, “h” da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 9.876/1999, foi
irregularmente alargada através de Instrução Normativa, o que viola a previsão
constitucional de reserva legal. A necessidade de lei para alteração ou aumento de
tributo encontra-se sedimentada sendo objeto de julgados do Supremo Tribunal Federal
(STF), de acordo com julgados que colaciona. Colaciona também dois julgados do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse mesmo sentido.
Em seguida, alega que até a Lei 8.935/1994, os oficiais de serventia notariais ou
registrais mantiveram-se sujeitos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) por
força da legislação previdenciária local. Com a edição desta lei, tendo em vista que a
impugnante ingressou no cargo antes de 1988, houve deferimento de regra de transição,
em seu art. 51, sob a condição de regular contribuição.
Informa que manteve o recolhimento da contribuição ao IPERGS, jamais tendo optado
por desvincular-se de tal regime. Informa também que, “em face da legislação aplicável
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.118 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721194/2012-19

à época de seu ingresso na serventia, percebe simultaneamente as custas/emolumentos,
vantagens funcionais pertinentes a avanços trienais e adicionais típicos e próprios do
regime funcional de índole estatutária”. Não haveria, portanto, vínculo ao Regime Geral
de Previdência Social (RGPS).
Pede, ao final, a procedência da impugnação.
Pelo acórdão 09-58.350 (fls. 136/142), a 5a Turma da DRJ/JFA julgou a
impugnação improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa
transcreve-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NOTÁRIO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro
de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, mesmo
que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no 8.935, de 1994, a
partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998,
deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual ao Regime
Geral de Previdência Social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência da decisão em 28/10/2015, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 147 e, em 20/11/2015, conforme carimbo aposto na peça, apresentou
recurso voluntário (fls.149/161).
Em suas razões recursais, a contribuinte repete as alegações já apresentadas em
defesa, em nada inovando.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatora, em vista do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Confundindo-se a preliminar com o mérito, analisaremos ambos conjuntamente.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.118 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721194/2012-19

Nos termos do artigo 2361 da Constituição Federal de 1988, os serviços notariais e de
registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público:
Ao regulamentar esse artigo, a Lei no 8.935/94 (Lei dos cartórios) dispôs:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
(...)
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas
até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, este tema é tratado pela Lei 8.212/1991, arts.
12, V, h.
A Instrução Normativa MPS/SRP 3/2005, por sua vez, previa o seguinte:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIII - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, não remunerados pelos cofres públicos;
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir de
21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994; (sem grifo no
original)
Pela leitura do dispositivos transcrito, verifica-se que a Lei no 8.935/94 dispensou
tratamento diferenciado aos notários, oficiais de registro, bem como aos seus
escreventes e auxiliares, nomeados até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação
da referida lei. De acordo com seus artigos 48 e 51, os titulares dos serviços notariais
nomeados antes da publicação da Lei permaneceriam em seu regime próprio, desde que
mantivessem as contribuições nele estipuladas até a data do deferimento dos pedidos ou
das concessões de suas aposentadorias e os admitidos após a publicação da lei
integrariam o Regime Geral de Previdência Social - RGPS. A Portaria MPAS
2.701/1995 veio nessa esteira.
A Emenda Constitucional no 20/1998, no entanto, modificou essa situação ao dar nova
concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social. Ela restringiu sua abrangência,
determinando que os Regimes Próprios se aplicariam apenas aos servidores titulares de
cargo público de provimento efetivo. Vejamos o que dispõe o texto constitucional:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.118 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721194/2012-19

de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (grifamos)
Sob essa nova conformação constitucional, a Lei no 9.717/1998 veio determinar, em seu
artigo 1o, inciso V, que:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade
e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os
seguintes critérios:
(...)
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e
a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de
benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e
Municípios e entre Municípios; (grifamos)
Assim, a partir da vigência da EC 20/1998, foi alterada a situação definida na Lei no
8.935/1994 para os escreventes e demais auxiliares nomeados antes de 20 de novembro
de 1994 e que não eram servidores titulares de cargo público de provimento efetivo,
bem como para todos os titulares de serviços notariais. A referência a todos os titulares
de serviços notariais deve-se ao fato de que os mesmos não são servidores titulares de
cargo público de provimento efetivo, mas sim agentes públicos com delegação de
função. E se eram servidores públicos deixaram de ser com a vigência da Lei
8.935/1994, que em seu art. 25 dispôs:
Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou
função públicos, ainda que em comissão. (o grifo não consta do original)
É fato que até a EC no 20/1998 qualquer tipo de trabalhador poderia estar vinculado ao
Regime Próprio de Previdência Social, na qualidade de servidor efetivo, comissionado,
celetista, etc; Porém, após a referida norma constitucional, a vinculação ao RPPS ficou
adstrita aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo. Consequentemente,
os demais trabalhadores passaram a pertencer ao Regime Geral de Previdência Social.
E é por isso que a IN MPS/SRP no 03/2005, em seu art. 9o, XXIV, previu que mesmo os
titulares dos serviços notariais admitidos antes da publicação da Lei no 8.935/94, que
amparados pelo art. 51 da mesma permaneceram no regime próprio, tornaram-se
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), como
contribuintes individuais, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional 20/98.
A opção por um sistema de contribuições previdenciárias, que no Brasil caracteriza-se
por ser de solidariedade entre gerações, em relação aos segurados abrangidos pelo
Regime Geral de Previdência Social, é de natureza pública e não pode ser afastada por
opção pessoal quando a filiação é obrigatória.
É oportuno trazer à colação o art. 9o da Instrução Normativa RFB no 971/2009,
atualmente em vigor, que dispõe da mesma forma:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual: (...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.118 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721194/2012-19

8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
Saliente-se aqui que o inciso XXIV do artigo acima, bem como da Instrução Normativa
SRP 3/2005, não nos parece conflitar com o dispõe o art. 12, V, “h” 2 da Lei
8.212/1991. Ao contrário, o esmiúça e esclarece.
De certo que, ainda que entenda o impugnante ser a redação da Instrução Normativa
contrária à lei, constitucionalmente falando, a sede administrativa encontra-se jungida
pela legalidade nos termos em que estipulados no art. 963 do Código Tributário
Nacional (CTN), sendo vedado sua não observação nos termos do art. 594 do Decreto
7.574/2011.
Em seguida, há que se ponderar que a questão sobre o eventual direito adquirido a
permanecer no IPERGS não prejudica de maneira alguma o fato de que, conforme já
exposto, a partir da Emenda Constitucional 20/1998, se faz sujeito passivo de obrigação
tributária uma vez que situado como contribuinte obrigatório do RGPS. Nessa condição
foi efetuado o lançamento.
Veja que o impugnante postulou sua permanência como contribuinte do IPERGS. Ou
seja, ainda que não fosse obrigado permanecer lá, porque obrigação legal não mais
existia, assim o desejou.
Assim, não há, qualquer compulsoriedade em contribuir concomitantemente a dois
regimes de previdência. Apenas ao RGPS. Sua obrigação de contribuição ao IPERGS é
contratual, por desejar os benefícios daí advindos.
Portanto, temos que a contribuinte estava obrigada ao recolhimento para o Regime
Geral de Previdência Social no período do lançamento, haja vista ser segurada obrigatória desse
regime após o advento da EC 20/98, ainda que estivesse contribuindo para regime próprio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 171
DF CARF MF
Original